Tribunal: STF
Processo: ARE 1463403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 31, fls. 1-3):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 636/STF. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou “a irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé […] diante da natureza alimentar da verba” (Doc. 3, fl. 13). Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    Nas razões do recurso, a parte embargante aponta como paradigma os seguintes julgados do Plenário (RE 1.236.916/SP-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/8/2020) e da Segunda Turma (RE 1.368.014/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/12/2022; e RE 1.257.788/SP-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/11/2020). 



    Sustenta, em síntese, “a divergência entre os posicionamentos adotados pela 1ª Turma e pelo Pleno e 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal quanto à modulação de efeitos de leis que desrespeitaram a anterioridade da legislatura em relação aos subsídios de agentes políticos” (Doc. 33, fls. 36-37).



    Nessa linha, argumenta que “a situação jurídica é exatamente a mesma: os quatro julgados advieram de ações diretas de inconstitucionalidade em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a inconstitucionalidade de leis municipais que desrespeitaram a anterioridade da legislatura em relação aos subsídios de agentes políticos. Nos acórdãos paradigmas, não só se reconheceu presentes a repercussão geral, a violação frontal à Constituição Federal, e, por via de consequência, que a discussão não versa a respeito do Tema 636/STF, como afastaram a tese de irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé sob o cristalino argumento de que dita irrepetibilidade torna absolutamente inócua a decisão do Tribunal de origem que declarou a inconstitucionalidade” (Doc. 33, fl. 36).



    Assevera que “em data recentíssima, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo reviu seu posicionamento em respeito à orientação prevalente deste excelso Supremo Tribunal Federal” (Doc. 33, fl. 37).



    Afirma, ainda, que “comprovada proficuamente a divergência entre acórdãos da 1ª e do Pleno e 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, é impositivo que ela seja superada para que prevaleça o entendimento acerca da interpretação de que, em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a declaração de inconstitucionalidade da norma objurgada” (Doc. 33, fl. 38).



    Ao final, requer o acolhimento e provimento dos Embargos a fim de reformar o acórdão embargado e afastar a modulação de efeitos aplicada pelo Juízo de origem e mantida pela decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.



    No origem trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do art. 1º da Lei 1.300, de 16 de dezembro de 2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, na qual a parte autora alega que o referido dispositivo legal viola os arts. 111 e 115, XI, da Constituição do Estado, bem como o art. 29, V e VI, da CF/1988, uma vez que o “Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais são agentes políticos do Município, não sendo, portanto, servidores públicos comuns, pois não têm o status de agentes profissionais, sendo temporariamente investidos em cargos de natureza política, por força de eleição e nomeação. Por essas razões, o dispositivo normativo em análise, que fixa os subsídios dos agentes políticos à margem da regra da anterioridade da legislatura, viabilizando, em última análise, a revisão geral anual dos subsídios padece de inconstitucionalidade” (Doc. 1, fls. 3-4). 



    O Tribunal de origem julgou procedente a Ação Direta, declarando a inconstitucionalidade da norma local, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé a esse título, em acórdão resumido na seguinte ementa (Doc. 3, fl. 2): 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade — Art. 1°, da Lei n.° 1.300, de 16 de dezembro de 2021, do Município de Engenheiro Coelho — Fixação de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários —Lei que visou promover o reajuste inflacionário dos subsídios, viabilizando, em última análise, a revisão geral anual — Pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.344.400 (Tema 1.192) que deve ser rejeitado - O E. STF reconheceu a repercussão geral da questão, no entanto, o recurso permanece pendente de julgamento, ausente determinação de suspensão nacional, nos termos do art. 1.037, II do CPC - Inaplicabilidade da revisão geral aos agentes políticos — Inobservância da regra da anterioridade da legislatura — Fixação até o final da legislatura para vigorar na subsequente - Violação aos arts. 111 e 115, XI, da Constituição Bandeirante, bem como arts. 29, V e VI, e 37, caput e X, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Constituição Estadual - Precedentes deste C. Órgão Especial e do E. Supremo Tribunal Federal — Ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé - Ação julgada procedente”. 



    Contra essa decisão o MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO e seu PREFEITO interpuseram Recurso Extraordinário (Doc. 7), alegando violação aos arts. 5º, XXXVI, 29, V e VI; 37, caput, e X, da CF/1988.



    Aduzem que esta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1192/RG, no entanto, o Juízo de origem não promoveu a suspensão do processo até o julgamento de mérito do referido precedente vinculante.



    O RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 15). 



    No Agravo (Doc. 17), o agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    No julgamento do ARE, neguei seguimento ao recurso sob os fundamentos de que (a) o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria ora debatida; (b) quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, incide o Tema 660 da repercussão geral; (c) em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF; e (d) o acórdão recorrido se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé (Doc. 25). 



    Interposto Agravo Regimental, o acórdão embargado manteve a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)”



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante sustenta a existência de “divergência entre os posicionamentos adotados pela 1ª Turma e pelo Pleno e 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal quanto à modulação de efeitos de leis que desrespeitaram a anterioridade da legislatura em relação aos subsídios de agentes políticos” (Doc. 33, fls. 36-37). Aponta como paradigma os seguintes julgados da Segunda Turma e do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE, COM RESSALVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação, no caso, equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente inócua a decisão do Tribunal de origem que declarou a inconstitucionalidade. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.368.014/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.257.788/SP-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais os respectivos artigos 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 do Município de Sorocaba por violarem o princípio da anterioridade, e operarem ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.236.916/SP-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2020)



    Este último precedente, inclusive, foi apontado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA como fundamento do Voto Divergente proferido por Sua Exa. no julgamento do acórdão ora embargado.



    Há plena simetria entre os contextos que originaram os julgados postos a confronto. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Assim sendo, mostra-se mais adequado que o Plenário da CORTE examine a específica questão proposta nestes autos.



    Diante do exposto, ADMITO os Embargos de Divergência.



    Proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente